Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709961-52.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADENILSON FELIX DE FREITAS RECORRIDO: PAULO HENRIQUE MATOS DESPACHO Considerando-se que o recorrente teve seu pedido de gratuidade de justiça impugnado pelo recorrido, bem como à míngua de documentos comprobatórios, fica intimada a parte recorrente a comprovar, em 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos extratos analíticos de suas contas correntes, referentes aos últimos três meses, comprovante de rendimentos, bem como cópia de declaração de IRPF ou comprovante de isento, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 10 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator